Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717191-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO APELADO: LAZARO MARQUES NETO, SONIA MARIA ARAUJO MARQUES, DEBORA BARBOSA KAWANO, MARCELO DIAS DE ALMEIDA KAWANO, I. T. D. K., H. Y. D. K. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 1 de agosto de 2024 11:33:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador